Tribunal: TJSP
Processo: 2200641-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinada a reserva de valores para pagamento de importância devida em demanda judicial executiva – Insurgência do executado – Alegação de que sua dívida junto à União está prescrita – Descabimento – Não há prova da alegada prescrição (nada relativo à execução fiscal foi apresentado) e o crédito público prefere ao privado, nos termos dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinada a reserva de valores para pagamento de importância devida em demanda judicial executiva – Insurgência do executado – Alegação de que sua dívida junto à União está prescrita – Descabimento – Não há prova da alegada prescrição (nada relativo à execução fiscal foi apresentado) e o crédito público prefere ao privado, nos termos dos art. 186 e 187 do Código Tributário Nacional – A tese da prescrição não foi ventilada na primeira instância, não sendo possível sobre ela deliberar nesta sede, sob pena de supressão de instância – Cabe ao Juízo Federal deliberar sobre a questão – AGRAVO IMPROVIDO.